Tribunal: STF
Processo: ARE 1493426
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÕES - DIREITO ADMINISTRATIVO — RESPONSABILIDADE CIVIL DO ENTE PUBLICO - ERRO MÉDICO — AUSÊNCIA DE FALHA NO ATENDIMENTO - AUSÊNCIA DE MÉDICO ESPECIALISTA - NÃO COMPROVADO O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A FALTA DE MEDICO ESPECIALISTA E O EVENTO DANOSO - RECURSO DO REU CONHECIDO E PROVIDO - RECURSO DAS AUTORAS E REMESSA NECESSARIA PREJUDICADOS.:



    1. O artigo 37, 8 6? da Constituição da República estabelece que “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou cuipa”. Referido dispositivo consagra a regra de responsabilização objetiva do Estado em decorrência de lesões causadas por atos de seus agentes, bastando a configuração do nexo de causalidade entre o ato do agente público e o dano suportado pelo lesado, para que se perfectibilize a responsabilidade estatal.



    2. Tratando-se de supostos erros médicos, há farta jurisprudência no sentido de que a responsabilidade estatal é de natureza subjetiva, fundada na teoria da “falta do serviço”, sendo imprescindível a comprovação da conduta imprudente, negligente ou imperita do profissional.



    3. Em razão dos fatos narrados neste processo, houve a abertura do Processo Ético nº 000043/2014, pelo Conselho Regional de Medicina/ES, para apurar a eventual conduta omissiva dos profissionais que atenderam o extinto e já no início, entendeu-se pela continuidade do procedimento apenas em face da Dra. Carla Maria Calmon Vintena Ribeiro, arquivando-se em relação aos demais médicos. Ao final daquele procedimento, após a oitiva dos médicos e de testemunhas, colheita de documentos, concluiu âquele órgão que não houve negligência, imprudência ou imperícia no atendimento ao paciente por parte da médica indiciada.



    4. Neste caso, as autoras não se desincumbiram do ônus de comprovar a conduta culposa dos profissionais responsáveis pelo atendimento. isto porque nào há nos autos nenhum prova, tal como a prova pericial, que permita verificar a ocorréncia de negligéncia, imprudéncia e imperícia dos profissionais que atenderam ao genitor das demandantes.



    5. De qualquer forma, ainda que se perfilhasse o entendimento de que, na hipótese de supostos erros médicos, a responsabilidade estatal é objetiva, a depender apenas da comprovação do ato dos agentes estatais, do dano suportado pelo administrado e do nexo causal entre estes elementos, a conclusão seria, também, pela improcedência do pleito.



    6. Analisando detidamente as provas colacionadas aos autos, ainda que sensibilizado pela profunda dor sofrida pelas filhas em razão do falecimento de seu genitor, não verifico elementos que comprovem o nexo de causalidade entre o atendimento efetivamente prestado pelo Estado e a fatalidade ocorrida. Não há sequer um documento ou informação segura que denote a relação de causalidade entre as medidas adotadas pelos agentes públicos e o infortúnio narrado pelas requerentes. Tampouco, é possível concluir que a ausência do nefrologista e da realização de hemodiálise tenham concorrido ou bn Fl.355) Sido causas determinantes para o óbito.



    7. Quanto as condutas adotadas durante o período de internação, 9 depoimento prestado pelo diretor-geral do Hospital São Lucas é esclarecedor e permite verificar foram adotadas todas as medida cabíveis para o tratamento do falecido, embora, infelizmente, diante da gravidade do quadro apresentado, essas não tenha sidd suficientes para preservar-lhe a vida, bem como que, a ausência af nefrologista e da realização da hemodiálise não são as causas d morte, porque, repita-se, o extinto já deu entrada no hospital e quadro muito grave.



    8. A despeito da magistrada de singela instância haver concluído pela omissão estatal em razão da ausência de atendimento do de cujus por um médico nefrologista, não há prova nos autos de que tal circunstância poderia ter evitado o resultado trágico. A demonstracalo de que a eventual ausência do nefrologista e da realização df hemodiálise foi causa direta da morte do genitor das autoras, |a caracterizar o nexo de causalidade neste caso, era ónus da prova da demandantes, do qual não se desincumbiram. .



    9. Destarte, a instrução probatória se mostrou deficiente insatisfatória para demonstrar o elo (nexo de causalidade) entre je atendimento médico (fato administrativo) e morte do genitor das autoras (dano).



    10. Recurso do réu conhecido e provido. Recurso das autorase remessa necessária prejudicados." 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente